Tribunal: CARF
Processo: 10845.723193/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723193/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
TONIROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COABITAÇÃO. DEVER
DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento. O dever de
sustento se transforma em dever de prestar alimentos quando há saída efetiva
do responsável pelo sustento da residência comum. Presente a coabitação e
apurado que os alimentandos auferem rendimentos, inclusive apresentado
declaração de ajuste em separado, resta desvirtuada a obrigação alimentar com
a consequente dedutibilidade para redução da base de cálculo do imposto de
renda.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723193/2012-34
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723193/2012-34

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/66):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 47/52), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2010 (ano 2009) (fls. 22/24).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente e de pensão alimentícia.
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 11.179,89, mais multa de
ofício e juros de mora, em detrimento do saldo de imposto a restituir declarado de R$
1.169,65.
A impugnação foi apresentada em 03/07/12 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às
fls. 4/9.
O Contribuinte concordou com a glosa de dependente e contestou genericamente a
glosa da pensão alimentícia, apresentando comprovantes. Requereu prorrogação do
prazo, tendo em vista a solicitação do desarquivamento do processo de Homologação do
Acordo e os trâmites no atendimento do mesmo pela Vara Cível da Comarca de
Araçatuba/SP (fls. 6/7).
O dossiê contendo os documentos apresentados à Fiscalização consta às fls. 14/43.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de
Processo Civil.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723193/2012-34

Cientificado da decisão, em 17/03/2017 (fls. 69), o contribuinte, em 17/04/2017,
interpôs recurso voluntário (fls.73/80), insurgindo-se contra a manutenção da glosa operada,
alegando, em apertada síntese, a documentação acostada comprova cabalmente a obrigação
alimentar decorrente de decisão judicial, bem como os pagamentos realizados via desconto em
folha pela fonte pagadora. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Alega ainda que, embora
o Código Civil (art. 1576) estabeleça que a separação judicial põe termo ao dever de coabitação,
da mera coabitação não se pode concluir pelo restabelecimento da unidade familiar, sendo certo
que recai sobre o Fisco o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador, identificando, sem
margem de dúvidas, os seus elementos caracterizadores. Cita escólio doutrinário neste ponto.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
43.177,00, apurada em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/66) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 48/52), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, levando-se em conta a inocorrência
da dissolução da sociedade conjugal, porquanto aquiescida na própria peça recursal a
permanência da coabitação do casal, vulnerando assim as normas do direito de família no que
tange à regularidade da prestação alimentar, constituindo o pensionamento realizado em
desalinho com a legislação de regência, em mera liberalidade – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723193/2012-34

condutor (fls. 65/66), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
A dedução foi pleiteada no valor de R$ 43.177,00, referente à beneficiária Lozani
Sampaio Campos (fl. 23). Todo o valor foi glosado, conforme a Descrição dos Fatos
reproduzida a seguir (fl. 50):

Junto à impugnação, o Contribuinte apresenta o comprovante de rendimentos emitido
pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro (fl. 4), que consigna a retenção a título
de pensão alimentícia no valor glosado. À Fiscalização, apresentara o Ofício da 2a Vara
Cível de Araçatuba/SP dirigido à sua fonte pagadora (fl. 16), que determinava o
desconto de 30% do salário bruto da folha de pagamento do Contribuinte,
correspondente à “pensão alimentícia devida ao sustento da cônjuge-virago Lozani
Sampaio Campos”.
Porém, de fato, o Contribuinte fora intimado (07/11/11 - fl. 14) e reintimado (21/03/12 -
fl. 30) a apresentar o acordo homologado judicialmente, e não somente o referido ofício,
a fim de esclarecer os exatos termos em que foi estabelecida a pensão, como justificado
pelo Autuante. Apesar de, à época da impugnação (03/07/12), ter requerido a
prorrogação de prazo para a apresentação do referido acordo, verifica-se que nenhuma
documentação complementar foi aditada até o presente momento.
Ademais, complementa o Autuante que não houve a dissolução da sociedade
conjugal, como exige a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 08/02/12
(http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsulta/2012/Cosit/S
CICosit 032012.pdf, fls. 26/29) e como orienta a pergunta 342, acima reproduzida, que
determina que, “tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica,
quando o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade”.
Note-se que, no referido ofício datado de 2002, tanto o endereço do Contribuinte
quanto o de Lozani são idênticos (Rua Gandi, 525-A), o mesmo ocorrendo nas
DIRPFs referentes ao ano de 2009 do Contribuinte (fl. 22) e de Lozani (fl. 43)(Rua
Campinas, 482, apto 51, Boqueirão, Praia Grande/SP). Note-se, também que, por
meio de consultas aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que, até o ano de
2012, o endereço indicado nas DIRPFs de ambos continuou sendo o mesmo (Rua
Campinas), e nos anos de 2014 e 2015 ambos o alteraram para Rua Peru, 230, apto 81.
Confirma-se, também, que em suas DIRPFs, ambos declararam um ao outro como
cônjuges, em conformidade à Certidão de casamento à fls. 18/19.
Desta forma, a pensão em análise é considerada paga por liberalidade, não sendo
acatada como dedutível, em conformidade à orientação contida na coletânea Perguntas e
Respostas do IRPF desse exercício:
338 - As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Assim, uma vez que não houve a apresentação de documentos que comprovassem que o
pagamento da pensão estava amparada por acordo judicial homologado decorrente de
dissolução conjugal, a glosa deve ser mantida integralmente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723193/2012-34

Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, constatando que a
coabitação do casal se manteve incólume, de fato, não há como considerar o pagamento como
realizado para fins de obtenção do benefício tributário, mas sim como dito alhures em mera
liberalidade, portanto inapto a reduzir a base de cálculo do imposto de renda pelo mecanismo da
dedução.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade,
tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original